Tribunal: STF
Processo: ARE 1481674
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravos cujos objetos são as decisões que inadmitiram recursos extraordinários interpostos por Nei Eduardo Serra e Adalto Correia de Souza Junior, em face de acórdãos proferidos pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e pelo Superior Tribunal de Justiça, os quais estão, respectivamente, assim ementados (eDOC 3, p. 2 e eDOC 50, p. 1): 



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Improbidade Administrativa. Designação de servidores para o exercício de cargos em comissão. 1) Preliminares afastadas. Agravo retido não provido. 2) Exercício das funções por períodos exíguos. Parecer jurídico que conferiu às Leis Municipais n° 1302/81 e 2005/91 interpretação conjunta que autorizaria aos substitutos a incorporação de diferenças remuneratórias com base de cálculo mais elevada. Conduta que objetivava permitir que o maior número possível de funcionários obtivessem a vantagem pecuniária, em prejuízo do erário municipal. Violação aos princípios da Legalidade e da Moralidade Administrativa (artigo 11, Lei n° 8.429/92). Demonstração. Incidência das sanções previstas no artigo 12, inciso III, da Lei n° 8.429/92. Penalidades arbitradas consoante os ditames da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 12, parágrafo único, Lei n° 8.429/92), com exceção da sanção pecuniária, que ficou reduzida. R. sentença reformada, em parte. Recursos parcialmente providos” (Apelação com Revisão nº 0166948-54.2008.8.26.0000, Juiz Frederico dos Santos Messias, TJ/SP). 



    “PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. 



    1. De acordo com o que dispõem o art. 1.021, § 1º, do CPC/2015 e a Súmula 182 do STJ, a parte deve infirmar, nas razões do agravo interno, todos os fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso. 



    2. Hipótese em que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus de impugnar, de forma clara e objetiva, os motivos da decisão ora agravada. 3. Agravo interno não conhecido” (AgInt-RESp 1.652.874, Rel. Min. Gurgel de Faria, STJ). 



    Os embargos de declaração opostos contra o acórdão do TJ/SP, por Adalto Correa (eDOC 10, p. 2) foram acolhidos sem alteração da parte dispositiva do julgado e rejeitados os embargos opostos por Nei Eduardo Serra (eDOC 18, p. 2). Os declaratórios opostos em face do aresto do STJ (eDOCs 58, p. 1 e 66, p. 1) foram rejeitados. 



    No recurso extraordinário interposto, com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, contra o acórdão do TJ/SP, por Adalto Correa de Souza Júnior, em 09.04.2013 (eDOC 12, p. 1), antes da vigência da nova Lei de Improbidade Administrativa (Lei 14.230/2021), o Recorrente aponta ofensa aos arts. 5º, II; 22; 24 e 37, § 4º, da CF. 



    Alega que a hipótese dos autos está relacionada ao Tema 576 da repercussão geral, ARE 683.235-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, convertido no RE 976.566-RG, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes.



    Nas razões recursais, destaca, em sua petição, o seguinte (eDOC 12, p. 6-8):



    “1. DA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI FEDERAL 8.429/92 POR VIOLAÇÃO AO ARTIGO 24 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO AO AGENTE POLÍTICO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 



    (...)



    2. DISCUSSÃO SOBRE O CONCEITO DE LEGALIDADE PREVISTO NO ARTIGO 11 DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NECESSIDADE DE REFORMA DO ACÓRDÃO EXARADO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE INSCULPIDO NO ARTIGO 5°, INCISO II DA CF/88 c.c. LEITURA DOS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA, DA MOTIVAÇÃO E DA IMPESSOALIDADE ENSEJADORA DE SUA CONDENAÇÃO.



    (...)



    3. DA IMPOSSIBILIDADE DE CONDENACÃO DO RECORRENTE ADALTO CORREA DE SOUZA JUNIOR BASEADO NO ARTIGO 11 DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (LIA) EM FACE DA AUSÊNCIA DE DOLO.” (grifos nossos)



    O apelo extremo foi ratificado em 28.06.2013 (eDOC 20, p. 1). 



    No recurso extraordinário apresentado contra o aresto do TJ/SP, com fulcro no art. 102, III, a da Constituição Federal, por Nei Eduardo Serra, em 05.09.2013 (eDOC 24, p. 2), o Recorrente indica afronta aos arts. 5º, LIV e LV; 65 e 93, IX, da CF.



    Nas razões recursais, postula o provimento do recurso, a fim de (eDOC 24, p. 10):



    “a) reconhecer e declarar incidentalmente a inconstitucionalidade formal da Lei n° 8.429/92, sob o enfoque e fundamento aqui exposto e por ofensa ao princípio da “bicameralidade” prevista no artigo 65, parágrafo único, da CF/88, não apreciado e jurisdicionado na ADI 2182-DF, anulando, por consequência, a sentença e v. Acórdãos prolatados nesta causa; 



    b) reconhecer e declarar incidentalmente a inconstitucionalidade da multa civil prevista no artigo 12, incisos I, II e III, da Lei n° 8.429/92, por ofensa ao artigo 37, § 4° da CF/88, considerando as argumentações e fundamentos aqui exposto, anulando-se, por consequência, a condenação aplicada nos v. Acórdão prolatado nesta causa; 



    c) reconhecer a violação e negativa de vigência expressa ao artigo 5°, LV, da CF/88, anulando-se a sentença e os v. Acórdãos, para o fim de restituir os autos ao Juízo de origem, para a dilação probatória obrigatória, em virtude dos argumentos e fundamentos aqui expostos”. 



    A Presidência da Seção de Direito Publico do TJ/SP (eDOC 32) negou seguimento ao recurso extraordinário interposto por Adalto Correa de Souza Júnior, com apoio nas Súmulas 279 e 280 do STF (eDOC 32, p. 1-5) e, quanto ao apelo extremo interposto na vigência do CPC/73, por Nei Eduardo Serra, por reconhecer a intempestividade do recurso (eDOC 33, p. 1). 



    Foi interposto agravo contra tal decisão por Nei Eduardo Serra (eDOC 36), no qual sustenta a tempestividade do recurso, tendo em vista os Comunicados TJ/SP nºs 381/2013 e 390/2013, referentes à suspensão dos prazos, os quais foram mencionados na petição do extraordinário. 



    Observo que, em relação ao Recorrente Adalto Correa de Souza Junior, somente consta petição de agravo em recurso especial contra a decisão que, no TJ/SP, negou seguimento ao recurso (eDOC 44). 



    Registro que, em 03.11.2021, Adalto Correa de Souza Junior, após a vigência da Nova Lei de Improbidade (eDOC 64, p. 1-17), apresentou recurso extraordinário em face do acórdão do STJ, com fundamento no art. 102, III, a, da CF, no qual indica como violado o art. 5º, III, da CF.



    Nas razões do recurso, sustenta que (eDOC 64, p. 15-17):



    “(...) a relevância jurídica do caso está presente em razão dos temas envolvidos e da necessidade de se abrir a discussão sobre a retroatividade da nova lei em face dos casos anteriores, precipuamente, repita-se pelo fato da exigência de requisitos específicos para a condenação, como demonstra o artigo 1º. e o 11 da mencionada legislação. Em análise de casos análogos ao presente caso, principalmente se tratando de aplicação de lei penal mais benéfica, exsurge o Tema 1169 em exame por parte deste Excelso Tribunal que julga, sob a Relatoria do Min. Gilmar Mendes, tendo como “leading case” o ARE 1327963, que trata sobre a possibilidade de progressão de regime ante o surgimento de nova Lei, a Lei 13.964/2019, o famoso “Pacote Anticrime”. Ou seja, como no presente caso, traz a luz sobre a incidência de nova legislação sobre processos em andamento quando envolvem possibilidade de benefício ao Réu (ora Recorrente), o que está acobertado pela nossa ordem constitucional como um direito fundamental do cidadão, a garantia da retroatividade da lei penal mais benéfica. 



    (...)



    5.2 – TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL PARA A TESE EXPOSTA NO ITEM 4 DO PRESENTE RECURSO: UTILIZAÇÃO DE CASO ANÁLOGO COMPROBATÓRIO DA RELEVÂNCIA DO TEMA – TEMA 889.



    Assim, pelo exposto, requer seja recebido o presente Recurso Extraordinário ante a presença de tema de repercussão geral, trazendo como paradigma o Tema 889 em exame por parte deste Excelso Tribunal que julga, sob a Relatoria do Min. Alexandre de Moraes, tendo como “leading case” o ARE 636886, servindo este como dissídio jurisprudencial”. (grifos nossos)



    O Recorrente Nei Eduardo Serra, em face do acórdão do STJ, com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega violação ao art. 5º, II, XXXV, LIV e LV, da CF, com apoio nos seguintes argumentos (eDOC 68, p. 8):



    “Infirma-se a decisão prolatada e reproduzida, à medida que, negando-se a prestar jurisdição, deixou de aplicar ao caso concreto o CPC de 1973, uma vez que, para não adentrar no mérito do Recurso Especial, exigiu a comprovação de que trata o artigo 1.003, § 6º, do CPC de 2015, que não poderia ser aplicado em função de o Recurso Especial ter sido interposto antes de sua vigência ou entrada em vigor, restando a questão prequestionada, por abstração do artigo 1.026 do NCPC, diante da razões que reproduzimos, constante dos Embargos de Declaração opostos, cujo afastamento dos princípios da legalidade, razoabilidade, inafastabilidade, devido processo legal, contraditório e ampla defesa culminaram por julgamento que deve ser anulado”. 



    Ao final, requer o provimento do recurso para que sejam anulados os acórdãos proferidos pelo STJ. 



    A Vice-Presidência do STJ negou seguimento a ambos os recursos extraordinários (eDOCs 74 e 75), com amparo no art. 1.030, I, a, do CPC, aplicando-se, aos casos, os Temas 1.199 (eDOC 74) e Tema 181, da repercussão geral (eDOC 75). 



    Os Recorrentes interpuseram agravos em recurso extraordinário de tal decisão (eDOCs 77 e 79), os quais não foram conhecidos por se tratar de inadmissão com fundamento no art. 1.030, I, do CPC (eDOC 83). 



    Adalto Correa de Souza Junior interpôs, ainda, agravo interno (eDOC 85). 



    No entanto, o STJ negou provimento ao referido agravo interno em acórdão que está assim ementado (eDOC 89):



    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO, DIANTE DE MANIFESTO DESCABIMENTO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ERRO GROSSEIRO. 1. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, só é cabível o agravo interno/regimental contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário sob a sistemática da repercussão geral. 2. A interposição de agravo em recurso extraordinário em tais casos configura erro grosseiro, impedindo a aplicação do princípio da fungibilidade, nos termos da jurisprudência pacífica. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC”. (grifos nossos). 



    Os embargos foram rejeitados (eDOC 60). 



    O STJ determinou a remessa dos autos a este STF para a análise dos recursos de competência desta Corte (eDOC 92). 



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, aprecio os recursos apresentados por Nei Eduardo Serra. 



    RE contra acórdão do TJ/SP



    Com efeito, correta a decisão de inadmissibilidade que, na vigência do CPC/73, considerou intempestivo o recurso extraordinário porque não foi juntada a documentação necessária no ato da interposição do recurso. 



    Registro que, com o advento do CPC/15, não houve alteração quanto ao momento adequado à comprovação da tempestividade (art. 1.003, § 6º, do CPC).



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FERIADO LOCAL E SUSPENSÃO DE PRAZOS: NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO. PRECEDENTES. NÃO-OCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. O acórdão embargado é claro e traduz a jurisprudência deste Supremo Tribunal quanto à necessidade de se comprovar, no ato da interposição do recurso, o feriado local ou a suspensão dos prazos pelo Tribunal a quo. Precedentes. 2. Não há contradição a ser dirimida. 3. Embargos de declaração desprovidos” (AI 593.008-AgR-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03.08.2007). 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO - EXTEMPORANEIDADE -PRODUÇÃO TARDIA DO DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA ALEGADA TEMPESTIVIDADE RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA POSTERIOR, NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DE TAL PEÇA DOCUMENTAL, DESDE QUE JÁ EXISTENTE À ÉPOCA DA INTERPOSIÇÃO DO APELO EXTREMO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (RE 412.604-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 01.04.2005). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. AUSÊNCIA. MERA PRETENSÃO DE REEXAME DA DECISÃO RECORRIDA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para a reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal. 2. A parte Embargante busca, em verdade, a indevida rediscussão da matéria, a fim de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. O acórdão embargado deixou expressamente consignado que o Novo Código de Processo Civil prevê que a comprovação da ocorrência de feriado local ou da suspensão dos prazos processuais pelo Tribunal a quo deverá ser efetuada pelo recorrente no ato de interposição do recurso, conforme disposto no art. 1.003, § 6º, do CPC. Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados” (ARE 1.380.409-AgR-segundo-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 03.02.2023). 



    Não supre, portanto, a falta da comprovação da tempestividade, a mera menção, na petição do recurso extraordinário, da existência dos Comunicados do TJ/SP sobre a suspensão dos prazos processuais. 



    Apelo extremo interposto em face do aresto do STJ



     



    Com efeito, não é cabível o recurso de agravo contra a decisão que, na origem, aplica a sistemática da repercussão geral (art. 1.030, I, do CPC). 



    No caso, a decisão aplicou o Tema 181. 



    Nesta hipótese, há previsão de agravo interno direcionado à instância de origem, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC. 



    Ademais, impende registrar que não se admite a fungibilidade do recurso em agravo interno no caso de erro grosseiro, o que ocorre na espécie. 



     Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: 



    “Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Recurso intempestivo. Feriado local. Necessidade de comprovação no ato de interposição. Acórdão recorrido que desafia agravo interno, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a sentença de procedência da ação. 2. É intempestivo o agravo interposto fora do prazo fixado nos arts. 219, 994, III, e 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil. A a ocorrência de feriado local, recesso, paralisação ou interrupção do expediente forense deve ser demonstrada, por documento idôneo, no ato da interposição do recurso manejado, conforme estabelecido no art. 1.003, § 6º, do CPC/2015 3. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, configurando erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042 do CPC/2015. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE 1.473.001-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 14.03.2024). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. ATUAÇÃO DA CORTE A QUO DENTRO DOS LIMITES DE SUA COMPETÊNCIA. ARTIGO 1.030, I, ALÍNEA A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O instituto da repercussão geral, introduzido no ordenamento jurídico pela Emenda Constitucional 45/2004 (artigo 102, § 3º, da Constituição da República), resultou em verdadeira cisão na competência funcional quanto ao julgamento do recurso extraordinário, nos seguintes moldes: i) a matéria de direito constitucional dotada de repercussão geral é julgada pelo Supremo Tribunal Federal; ii) a matéria de fato ou de direito é apreciada pelo Tribun origem. 2. A legislação processual vigente prevê, em seu artigo 1.030, a competência do tribunal que recebe a petição de recurso extraordinário para negar-lhe seguimento quando a decisão recorrida aplica entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de Repercussão Geral. 3. In casu, (a) a inicial alega usurpação de competência desta Suprema Corte por decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que, nos autos n. 1036362-90.2011.8.19.0002, aplicou a sistemática da repercussão geral e negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pela parte ora reclamante. (b) a decisão impugnada aplicou ao caso o entendimento firmado no julgamento do Tema 660, no qual o Pleno desta Suprema Corte rejeitou a repercussão geral da matéria submetida à sua apreciação. (c) consectariamente, ausente usurpação de competência, revela-se manifestamente incabível a presente reclamação. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 55.818-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.11.2022) 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CRIAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO. DIREÇÃO, CHEFIA E ASSESSORAMENTO. ATRIBUIÇÕES. REQUISITOS JURISPRUDENCIAIS. NÃO CONFIGURADOS. APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1010). ART. 1.030, § 2º, DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO PARA O STF. RECURSO INCABÍVEL. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NA INSTÂNCIA A QUO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO QUANTO À QUESTÃO REMANESCENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É manifestamente incabível agravo da decisão do Tribunal de origem que, em cumprimento ao disposto no art. 1.030, I, do CPC, aplica decisão do STF em questão de repercussão geral. Nos termos do art. 1.030, §2º, do CPC, caberia agravo interno ao Tribunal de origem. 2. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido. Súmula 282 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.360.709- AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.06.2022)”. 



    Não conheço, portanto, do recurso. 



    Recursos interpostos por Adalto Correia de Souza Júnior.



    Apelo extremo apresentado no TJ/SP



    Observo que o ora Recorrente deixou de apresentar o recurso de agravo contra a decisão que inadmitiu o extraordinário, julgo-o, portanto, prejudicado, diante do trânsito em julgado da referida decisão.



    RE interposto contra o STJ 



    Não conheço do agravo, uma vez que não é cabível o recurso contra a decisão que, na origem, aplica a sistemática da repercussão geral (art. 1.030, I, do CPC), conforme julgados acima citados. 



    No caso, o juízo de admissibilidade aplicou o Tema 1199 da repercussão geral (eDOC 74, p. 1-3). 



    Registro que, embora a parte Recorrente tenha indicado também os Temas 889 e 1169 da repercussão geral, no apelo extremo, não houve debate das questões no acórdão recorrido prolatado no STJ, pois se limitou a examinar matéria referente a pressuposto de admissibilidade recursal (Súmula 182 do STJ). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao agravo interposto por Nei Eduardo Serra, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, e julgo prejudicado o agravo apresentado por Adalto Correia de Souza Júnior, ante o trânsito em julgado da decisão exarada pela Presidência do TJ/SP que não admitiu o extraordinário. Não conheço dos agravos interpostos por ambos os Recorrentes interpostos no STJ, por serem manifestamente inadmissíveis. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2024. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente